Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-07.2020.8.07.0008
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704537-07.2020.8.07.0008 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) EMBARGANTE: LEIDIANA RODRIGUES DE SOUSA EMBARGADO: EMERSON SOUZA ANDRADE Despacho 1. Agravo interno interposto por Leidiana Rodrigues de Sousa (ID no 42880122) contra a decisão desta Relatoria que não conheceu os embargos de declaração (ID no 42826997). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intime-se o agravado para, querendo e no prazo legal, manifestar-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 24 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO